Tribunal: TJDFT
Processo: 0705045-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGÓCIO JURÍDICO DE CORRETAGEM. RESILIÇÃO UNILATERAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO CORRETOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de condenação dos réus ao pagamento de comissão de corretagem ao autor, bem como à compensação por danos morais supostamente experimentados pelo demandante.
2. O art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, disciplina a distribuição estática do ônus da prova. 2.1. O § 1o do mencionado artigo inova ao admitir fórmula alternativa da distribuição dos ônus probatórios respectivos. 2.2. Na modificação judicial das regras a respeito do ônus da prova, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprimento do encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato pela parte adversa, poderá haver a atribuição do ônus da prova de modo diverso.
3. No caso em deslinde a despeito das alegações ora articuladas pelo recorrente, o corretor não comprovou a alegada exclusividade na prestação de serviços de corretagem. 3.1. Assim, mesmo que o autor tenha promovido a aproximação dos contratantes, não se revela adequada a presunção de que os serviços prestados pelo corretor colaboraram para o resultado almejado pelos comitentes. 3.2. Além disso, é ônus que incumbe ao demandante, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, demonstrar o fato constitutivo da pretensão ora exercida.
4. Recurso conhecido e desprovido.